Tribunal: TJSP
Processo: 0003388-77.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003388-77.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DOUGLAS DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para que seja retificado o cálculo de liquidação de penas
para fins de progressão de regime, com a determinação do cumprimento da
fração de 1/6 com relação ao delito de associação para o tráfico, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-77.2020.8.26.0496 -Voto no 37273
2
VOTO no 37.273
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003388-77.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS
Processo Digital no 0003388-77.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: DOUGLAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
DOUGLAS DO NASCIMENTO interpôs Agravo em
Execução contra a respeitável decisão do Meritíssimo Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de RIBEIRÃO PRETO
que, nos autos registrados sob no 0003388-77.2020.8.26.0496,
homologou cálculo de liquidação de penas para fins de benefícios
considerando, em relação ao crime de associação para o tráfico, a
fração de 2/3 para a obtenção do livramento condicional e a de 2/5
para a obtenção de progressão de regime.
Requer a reforma da decisão para que seja
retificado o cálculo de liquidação de penas, de modo que o sentenciado
possa, com relação ao delito de associação para o tráfico, adquirir o
benefício da progressão de regime com o cumprimento de 1/6 da pena
(fls. 01/06).
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-77.2020.8.26.0496 -Voto no 37273
3
provimento do agravo para alterar a fração necessária à progressão de
regime para 1/6.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Esta Relatoria perfilha o entendimento que o delito
previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico)
não pode ser considerado hediondo ou equiparado, tendo em vista que
não consta do rol do artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
Já decidiu esta Câmara ser “forçoso reconhecer que
o rol dos crimes previstos na supracitada lei é taxativo, tendo em vista
tratar-se de norma restritiva de direitos, o que impede interpretação
extensiva, ou seja, o delito de associação para o tráfico não consta do rol
mencionado e, portanto, não pode ser considerado hediondo ou
equiparado” (Agravo em Execução no 0000408-36.2015.8.26.0496, Rel.
Guilherme G. Strenger).
Assim, a fração a ser aplicada para o benefício da
progressão de regime em relação ao crime de associação para o tráfico
deve ser de 1/6, e não de 2/5 como constou da r. decisão agravada de
fls. 10.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para que seja retificado o cálculo de liquidação de penas para fins de
progressão de regime, com a determinação do cumprimento da fração
de 1/6 com relação ao delito de associação para o tráfico.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora